Tribunal: CARF
Processo: 10930.721849/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como empreendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721849/2020-25
ACÓRDÃO
1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como
empreendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das
empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento
no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições
- Simples Nacional.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Ato Declaratório Executivo no 03 de 01 de abril de 2020, que
declarou a exclusão da Contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
com produção de efeitos a partir de 11 de dezembro de 2015, em decorrência da constatação de
grupo econômico entre as empresas: M. de Lima Sanchez Eireli; Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda; FJR Confecção de Vestuário Eireli e LPCS Tinturaria Textil Eireli e, reunindo-se os
faturamentos do grupo globalmente, estaria extrapolado o limite do regime simplificado nos
termos do artigo 3o, II e § 10o da LC n. 123/06.
2.

De acordo com o “Termo de Constatação para Fins de Exclusão do Simples
Nacional” (e-fls. 2.799/2.870), constatou-se, dentre outras, as seguintes ocorrências:

***********************************************************
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
3

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
4

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
5

***********************************************************

3.

Em 07/04/2020 (e-fl. 2.872) a Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional e entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2.878/2.895), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que não há qualquer fraude, nulidade ou vedação que impeça que um mesmo
grupo familiar possa ter um ou mais negócios em um mesmo ramo de
atividade;
(ii)
que as empresas não têm a mesma atividade econômica e que não há
esvaziamento do objeto social de nenhuma delas, sendo comum no ramo de
confecções a utilização de facções e de tinturaria externas;
(iii) que é completamente esperado que as despesas de mão de obra das facções
sejam majoritárias dentro de empresas dessa atividade;
(iv) que a inspeção fiscal, ao contrário de corroborar a existência de ilícitos,
constatou a divisão de espaços e tarefas de forma precisa;
(v)
que o pagamento de aluguéis e outras despesas pelo compartilhamento das
instalações físicas estão embutidos no preço do serviço cobrado;
(vi) que, como esclarecido, com a terceirização das atividades empresariais para
as facções estas se comprometeram a absorver os colaboradores da
contratante, posto que trabalhadores qualificados e experientes, o que
demonstra que não houve fraude ou simulação na transferência de
empregados, aliás como consta da GFIP entregue;
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
6
(vii) quanto às reclamatórias trabalhistas, além de não haver decisão definitiva
alguma que reconheça o grupo econômico, existiram apenas 5 pagamentos
realizados pela Costa Rica Malhas em razão da mesma figurar no pólo passivo;
(viii) que, em geral, as empresas em início de atividade dependem de pouco
clientes para se consolidar, sendo natural que empresas pertencentes ao
mesmo grupo familiar se ajudem mutuamente, inclusive com adiantamentos
de valores contratados, sendo constatado, inclusive pela autoridade fiscal, a
efetiva prestação dos serviços avençados;
(ix) que não se comprovou confusão patrimonial, uma vez que foi constatado
somente pequenas despesas de refeição, médicas, de equipes de teatro e
palestras e que tais despesas foram ressarcidas devidamente;
(x)
que não houve qualquer indício de fraude ou simulação no fato do mesmo
contador, profissional de confiança, desempenhar o seu mister;
(xi) que cada sócio participa do cotidiano de sua empresa, não sendo nenhuma
delas administrada por terceiros;
(xii) que, em conclusão, a motivação da exclusão se pauta, no fim e ao cabo, na
existência de empresas controladas por pessoas distintas da mesma família e
que possuem relação comercial entre si, nada mais do que isso;
(xiii) que tal constatação não encontra óbice no ordenamento jurídico e não foi
constatada a ocorrência de interposição fraudulenta de pessoas tampouco
houve prova de confusão patrimonial, ou seja, nenhuma prova da formação
de grupo econômico que enseje a exclusão pretendida;
(xiv) do exposto, pugna pela nulidade do ato declaratório de exclusão em razão da
ausência de comprovação dos requisitos legais necessário para a produção do
ato executivo declaratório.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 19 de maio de 2021, a 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de no
108-014.523 (e-fls. 3.522/3.538), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
no caso em apreço, foi considerado que as empresas mencionadas formam
um grupo econômico. Este é o ponto fulcral da questão. Se o Fisco pode
comprovar que as empresas integram grupo econômico de qualquer natureza
e, tal situação não sendo comprovadamente modificada ou extinta pelo
Contribuinte, temos nos termos da lei, a vedação legal para o recolhimento
dos impostos e contribuições pela sistemática de recolhimento denominada
Simples Nacional, em razão da superação dos limites anuais de faturamento;
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
7
(ii)
encontramos no relatório fiscal a comprovação de grupo econômico
caracterizado pela existência de sócios de mesmo núcleo familiar, mesma
atuação dentro da atividade econômica, confusão patrimonial, transferência
de empregados entre as empresas do grupo, prestação de serviços de estrita
confiança para diversas empresas do grupo pelo mesmo profissional,
compartilhamento do mesmo espaço físico, falta de comprovação de
capacidade financeira para suportar as despesas mínimas para a concussão
das atividades empresariais e ainda, utilização de meio comum para
atingimento dos objetivos sociais;
(iii) não se observa na Manifestação de Inconformidade, nenhum tipo de
comprovação da inexistência do grupo, somente argumentos genéricos e
apego a forma adotada. Tal comprovação, caso possível, seria facilmente
realizada por meio da demonstração das atividades realizadas, independência
na realização dessas atividades, meio distintos para o atingimento dos
objetivos sociais, etc.;
(iv) alguns pontos do relatório fiscal chamam a atenção deste julgador como, por
exemplo, os valores despendidos com folha de pagamento de algumas
empresas do grupo – sempre as optantes pelo Simples Nacional – superarem
o montante de suas receitas bruta declaradas (fls. 2810). Também salta aos
olhos a grande quantidade de transferência de empregados entre as
empresas do grupo e mais, a assunção dos valores devidos em reclamatória
trabalhista pela ‘empresa mãe’ a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda que
também se encarrega, por meio do expediente de ‘adiantamento a
fornecedores’, de suportar todas as ‘despesas das empresas filhotes’ que não
puderam ser reconhecidas em razão do desproporcional dispêndio com mão
de obra;
(v)
diante do vasto conteúdo probatório, exaustivamente demonstrado ao longo
das 56 páginas do relatório fiscal, do qual constou inclusive vistoria às
‘instalações’ das empresas, não se pode deixar de reconhecer a existência de
um ‘grupo econômico’ formado com única finalidade de fruir das vantagens
tributárias constantes do regime denominado Simples Nacional, mormente
quando tal configuração societária age – como amplamente comprovado pelo
Fisco – como uma unicidade empresarial;
(vi) convencido da procedência da representação fiscal para fins de exclusão de
ofício do Simples Nacional, não sem ter analisado com atenção as
argumentações da Manifestante, deixo de rebater todos os pontos da peça de
insurgência em razão inexistência de possibilidade de infirmar a conclusão
esposada;
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
8
(vii) tendo sido adotado o entendimento que as empresas mencionadas atuam
com unicidade empresarial, os demais argumentos apresentados pela
manifestante não seriam "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador".
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Decanta a existência de efetivo grupo econômico, a apresentação de arcabouço
indiciário robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato
das empresas dele integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo
grupo econômico, com comprovada utilização comum de empregados e demais
trabalhadores e de evidente confusão patrimonial entre as indigitadas empresas.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por
meio de seu artigo 124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem
interesse comum na ocorrência do fato gerador. Comprovada pelo Fisco a
ocorrência de interesse jurídico em tal situação resta caracterizada a
responsabilidade solidária de tais interessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
6.

Em 25/06/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-014.523, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 3.544), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 3.548/3.566), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
9
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
25/06/2021 (e-fl. 3.544), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/07/2021 (e-
fl. 3.547), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O objeto da discussão travada no presente processo refere-se à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, a qual, a rigor, foi levada a efeito a partir de 11 de dezembro de
2015, em decorrência da constatação de “indício de situação passível de exclusão do SIMPLES
NACIONAL — GRUPO ECONÔMICO entre as empresas M. DE LIMA SANCHEZ — EIRELI - CNPJ
23.831.929/0001-68, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 02.944.599/0001-47, FJR

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
10
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO — EIRELI — CNPJ 27.810.999/0001-90 e LPCS TINTURARIA TEXTIL —
EIRELI - CNPJ 28.844.513/0001-06”.
12.

Assim, há de se recordar o que constou expressamente do “Termo de Constatação
para Fins de Exclusão do Simples Nacional” (e-fls. 2.799/2.870):
“Empresas submetidas a controle familiar na gestão de negócios de
comuns interesses e com alternância de titularidade de quotas entre os sócios,
integrantes da mesma família, em relação de coordenação entre os
empreendimentos que ostentam objeto social coincidente, podem ser
caracterizadas como grupo econômico familiar.
A formação de grupos econômicos é especialmente frequente em casos
que envolvem empresas optantes pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
Por exemplo, uma determinada empresa ultrapassa o teto de faturamento
estabelecido pela Lei 123/2006 para o enquadramento no regime do SIMPLES
NACIONAL. Seu proprietário, então, abre novas microempresas em nome de
familiares, todas atuando em conjunto e sob sua influência, desenvolvendo as
mesmas atividades ou atividades que se complementam.
Analisados
isoladamente, os estabelecimentos têm faturamento dentro dos patamares do
Simples Nacional, mas avaliada a receita bruta de todo o grupo empresarial, os
valores extrapolam o teto do sistema simplificado de arrecadação.
Conforme iremos demonstrar, no presente caso estamos diante da
existência de um grupo econômico familiar, no qual a atividade de todas as
empresas está voltada para a mesma finalidade econômica”. (e-fls. 2.805/2.806,
g.n.)
13.

Conforme narrado no relatório, o Acórdão recorrido manteve os efeitos do ato
executivo declaratório de exclusão do Simples Nacional em sua inteireza, nos seguintes termos:
“Como dito na manifestação, no caso em apreço, foi considerado que as
empresas mencionadas formam um grupo econômico. Este é o ponto fulcral da
questão. Se o Fisco pode comprovar que as empresas integram grupo econômico
de qualquer natureza e, tal situação não sendo comprovadamente modificada
ou extinta pelo Contribuinte, temos nos termos da lei, a vedação legal para o
recolhimento dos impostos e contribuições pela sistemática de recolhimento
denominada Simples Nacional, em razão da superação dos limites anuais de
faturamento.
[...]
Encontramos no relatório fiscal a comprovação de grupo econômico
caracterizado pela existência de sócios de mesmo núcleo familiar, mesma
atuação dentro da atividade econômica, confusão patrimonial, transferência de
empregados entre as empresas do grupo, prestação de serviços de estrita
confiança para diversas empresas do grupo pelo mesmo profissional,
compartilhamento do mesmo espaço físico, falta de comprovação de
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
11
capacidade financeira para suportar as despesas mínimas para a concussão das
atividades empresariais e ainda, utilização de meio comum para atingimento dos
objetivos sociais.
Importa ressaltar que, novamente, não se observa na manifestação de
inconformidade, nenhum tipo de comprovação da inexistência do grupo,
somente argumentos genéricos e apego a forma adotada. Tal comprovação, caso
possível, seria facilmente realizada por meio da demonstração das atividades
realizadas, independência na realização dessas atividades, meio distintos para o
atingimento dos objetivos sociais, etc...
Alguns pontos do relatório fiscal chamam a atenção deste julgador como,
por exemplo, os valores despendidos com folha de pagamento de algumas
empresas do grupo – sempre as optantes pelo Simples Nacional – superarem o
montante de suas receitas bruta declaradas (fls. 2810). Também salta aos olhos a
grande quantidade de transferência de empregados entre as empresas do grupo
e mais, a assunção dos valores devidos em reclamatória trabalhista pela
‘empresa mãe’ a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda que também se encarrega,
por meio do expediente de ‘adiantamento a fornecedores’, de suportar todas as
‘despesas das empresas filhotes’ que não puderam ser reconhecidas em razão do
desproporcional dispêndio com mão de obra.
Diante do vasto conteúdo probatório, exaustivamente demonstrado ao
longo das 56 páginas do relatório fiscal, do qual constou inclusive vistoria às
‘instalações’ das empresas, não se pode deixar de reconhecer a existência de um
‘grupo econômico’ formado com única finalidade de fruir das vantagens
tributárias constantes do regime denominado Simples Nacional, mormente
quando tal configuração societária age – como amplamente comprovado pelo
Fisco – como uma unicidade empresarial”. (e-fls. 3.535/3.536, g.n.)
14.

À luz do Acórdão recorrido caberia à Recorrente a comprovação da “inexistência
do grupo”, contudo, como constou expressamente da decisão: “não se observa na manifestação
de inconformidade, nenhum tipo de comprovação da inexistência do grupo, somente argumentos
genéricos e apego a forma adotada”.
15.

Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, conforme demonstram os trechos
abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 2.880):
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
12

Recurso Voluntário (e-fl. 3.551):

***********************************************************
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 2.889):

Recurso Voluntário (e-fls. 3.559/3.560):
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
13

***********************************************************
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 2.893):

Recurso Voluntário (e-fl. 3.564):
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
14

16.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade passo a analisar a manifestação
de inconformidade apresentada.
Após resumir a imputação fiscal que resultou na expedição do ADE no
3/2020 pelo Serviço de Fiscalização da DRF Londrina, a manifestante apresenta
sua contextualização fática. Vejamos (fls.
2880):
A empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. atua no ramo de
industrialização de fios, tecidos e peças de vestuário, pautando-se pela
verticalização de seu processo produtivo.
Verticalizar seu processo produtivo significa a concentração de todas as
etapas de seu processo de industrialização como compra, produção,
distribuição e venda de produtos na mesma empresa, tornando-se
independente de forneceres ou prestadores de serviço terceirizados,
permitindo a manutenção constante de sua velocidade/marcha de
produção, pratica difundida no inicio do século passado por Henry Ford,
conhecido por fordísmo, veja':

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
15
“Esse modelo revolucionou a indústria automobilística a partir de janeiro de
1914, quando Ford introduziu a primeira linha de montagem automatizada.
Ele seguiu à risca os princípios de padronização e simplificação de Frederick
Taylor e desenvolveu outras técnicas avançadas para a época. Suas fábricas
eram totalmente verticalizadas. Ele possuía desde a fábrica de vidros, a
plantação de seringueiras, até a siderúrgica.”
A Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. adquiri o algodão em pluma
diretamente dos produtores rurais, industrializa o fio de algodão, tece as
malhas, tingi as e as confecciona, comercializando todos os seus produtos
de forma independente, sejam fios, malhas e peças de vestuário.
Especialmente quanto às malhas, a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
possui atualmente 51 (cinquenta e uma) unidades próprias (filiais) de
venda por atacado e varejo espalhadas pelo Brasil, comercializando seus
produtos diretamente aos consumidores finais2.
Contudo, na segunda metade do século passado, o modelo fordista
mostrou-se demasiado custo, exigindo considerável soma de capital
imobilizado nas diversas áreas de negócios das empresas, tornando-se
vigente sua evolução conhecida por toyotismo, consistente em produção
enxuta e just in time, adotada posteriormente também pela Ford Motor
Company, consistente na prática de outsourcing, ou seja, a aquisição de
componentes junto a terceiros. Essa política foi adotada com o objetivo de
reduzir os custos de produção, já que reduz os investimentos fixos (com
edificações, máquinas, equipamentos, por exemplo), bem como os custos de
estocagem e gerenciamento de material e outros, além de reduzir os
encargos financeiros, visto que a redução de necessidade de ativos
produtivos reduz a necessidade de tomada de recursos de terceiros para
financiá-los, veja3:
“Na década de 1970, após os choques do petróleo e a entrada de
competidores japoneses no mercado automobilístico, o fordismo e a
produção em massa entram em crise e começam gradativamente, sendo
substituídos pela produção enxuta, modelo de produção baseado no
Sistema Toyota de Produção ou toyotismo.
Em 2007 a Toyota torna-se a maior montadora de veículos do mundo e
extingue definitivamente o Fordismo.”
Por certo que a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. já iniciou suas
atividades no contexto do toyotismo, razão pela qual terceiriza parte de
suas atividades produtivas, mais precisamente o tingimento dos tecidos e a
confecção de peças de vestuário.
Tal prática é comum a diversas empresas no mercado têxtil, seja em relação
à produção da malha a partir dos fios, o tingimento de tecidos e o trabalho
das facções, estas últimas conceituadas como confecções que não possuem
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
16
marca própria, estilistas, desenhistas ou lojas, prestando serviços para
outras industrias ou comércios.
Na prática, as facções recebem os modelos prontos, realizam o corte a
confecção das peças de vestuário.
Perceba que o core business da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. não
foi terceirizado, apenas parte de suas atividades que não compõem seu
objeto social principal (confecção de peças de vestuário), não tendo havido
o esvaziamento de sua atividade produtiva.
O core business pode ser identificado facilmente pela segregação da receita
bruta da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. por atividade, como se
ilustra pelo gráfico abaixo, a receita com peças de vestuário indicadas em
verde claro representou parcela pouco significativa de sua receita bruta
total:
(...)
Perceba que a estrutura da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., mesmo
terceirizando parte de seu processo produtivo, exige uma massa
significativa de colaboradores, contando sempre com aproximadamente
400 (quatrocentos) colaboradores em todas as suas unidades, como
comprovamos pelo CAGED do mês de 12/2018 em anexo, último período
fiscalizado.
Assim, é totalmente falsa a afirmativa da autoridade administrativa que as
atividades da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. foi esvaziada pelas M.
de Lima Sanchez –Eireli, FJR Confecção de Vestuário – Eireli e LPCS
Tinturaria Textil – Eireli.
É fato que os sócios das empresas M. de Lima Sanchez – Eireli, FJR
Confecção de Vestuário – Eireli e LPCS Tinturaria Textil – Eireli pertencem ao
mesmo seio familiar dos sócios da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., e
não sem sentido lógico, os sócios da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
buscaram dentro de seu circulo familiar pessoas responsáveis,
comprometidas e confiáveis para integra-las à estrutura, como é óbvio e
natural no Brasil, principalmente em municípios do interior, como
Cambé/Pr, onde florescem majoritariamente empresas familiares.
Mas isto não quer dizer que apenas familiares possuíam empresas
contratadas pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., como se ilustra pelo
gráfico abaixo, na época da autuação fiscal havia 159 (cento e cinquenta e
nove) facções terceirizadas e 27 (vinte e sete) tinturarias terceirizadas,
justamente as atividades apontadas pela autoridade administrativa como
desempenhadas pela M. de Lima Sanchez – Eireli, FJR Confecção de
Vestuário – Eireli e LPCS Tinturaria Textil – Eireli, como se comprova pela
razão da conta contábil “fornecedores” em anexo e se ilustra pela planilha
abaixo:
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
17
(...)
Resta evidente que a autoridade administrativa não observou o contexto
geral em que as empresas estavam inseridas, tornando sua conclusão
inválida para as consequências atreladas.
As empresas Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, M. de Lima Sanchez –
Eireli, FJR Confecção de Vestuário – Eireli e LPCS Tinturaria Textil – Eireli não
formam um grupo econômico em qualquer sentido, inclusive o do citado art.
494 da IN/RFB n. 971/09.
(...)” (sublinhados nossos, negritos originais)
A leitura atenta do excerto das razões da manifestante para se insurgir
contra a exclusão do regime tributário simplificado e favorecido nos permite
afirmar que eles se pautam no argumento que a empresa adota como prática
empresarial a terceirização de parte de suas atividades e que o fato, inconteste,
de que algumas empresas que prestam os serviços externalizados são geridas por
integrante do grupo familiar da manifestante, o que, segundo ela não configura a
existência de grupo econômico.
Assentes quanto aos argumentos do contribuinte, vejamos agora a
motivação da representação fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls. 2806):
“Conforme iremos demonstrar, no presente caso estamos diante da
existência de um grupo econômico familiar, no qual a atividade de todas as
empresas está voltada para a mesma finalidade econômica.
4.1 VÍNCULO PARENTESCO
Vínculo parentesco entre os sócios das empresas COSTA RICA MALHAS e
CONFECÇÕES LTDA, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS— EIRELI, M. DE LIMA
SANCHEZ - EIRELI e LPCS TINTURARIA TEXTIL — EIRELI:
(...) (figura esquemática com digitalização que não permite sua perfeita
leitura)
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
18

4.2 ATIVIDADES DAS EMPRESAS VOLTADAS PARA A MESMA FINALIDADE
ECONÔMICA

*OBSERVAÇÃO: A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
02.944.599/0028-67, localizada na cidade de Nova Trento — SC, é filial da
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.944.599/0001-47
(matriz), que está estabelecida em Londrina — PR. A referida filial funciona
no mesmo endereço da LPCS TINTURARIA TEXTIL — EIRELI, CNPJ
28.844.513/0001-06,
e
ambas
exercem
atividades
produtivas
complementares, conforme descrição do CNAE acima detalhado
4.3 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO
Efetuado um comparativo da movimentação financeira das empresas do
grupo, constatamos as seguintes entradas de recursos:

Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
19
Como a FJR iniciou sua atividade em 05/2017 e a LPCS em 10/2017,
elaboramos comparativo mensal das movimentações financeiras das
empresas apenas para o ano de 2018, como segue

4.4 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO
A M. de Lima — EIRELI tem despesas conhecidas com folha de pagamento
(valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social - GFIP), valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS e recolhimento por meio de Documento de Arrecadação
do Simples Nacional — DAS em montante superior à receita bruta
declarada nos anos de 2016 e 2017:

Em outro comparativo, verificamos que as despesas com folha de
pagamento da M. de Lima — EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS
EIRELI e LPCS TINTURARIA TEXTIL - EIRELI correspondem a percentuais
muito elevados de suas receitas brutas declaradas no Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional — PGDAS (o que na
prática inviabilizaria o negócio). Já as despesas com folha de pagamento
da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 02.944.599/0001-47,
MATRIZ) representam um percentual bem menor de sua receita bruta3.
Abaixo comparativo com percentual dos valores gastos com folha de
pagamento versus receita bruta declarada pelas empresas do grupo:

Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
20

Destacamos, ainda, a discrepância entre o total de despesas com pessoal
quando comparadas às demais despesas das empresas (valores registrados
na escrita contábil):

Assim, temos que as Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios
e gratificações, 13o salário, férias etc) da M. DE LIMA SANCHEZ— EIRELI,
FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS — EIRELI e LPCS TINTURARIA TEXTIL -
EIRELI representam quase que a totalidade de seus gastos. Como relatado
no item 4.6 abaixo, não há despesas com água, esgoto, energia elétrica,
material de expediente, material de limpeza e aluguel. Tais despesas,
básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela
COSTA RICA. As poucas despesas gerais registradas pela FJR dizem
respeito a tributos, seguros e alguns serviços de terceiros, os quais muitas
vezes eram pagos pela própria COSTA RICA, como exposto nos itens 4.9 e
4.10 a seguir.
A estas circunstâncias acrescente-se o fato de que os pagamentos de
salários da M. DE LIMA, FJR e LPCS eram realizados invariavelmente com
recursos advindos da empresa COSTA RICA, registrados como
"Adiantamento de Clientes", sem os quais tais obrigações não poderiam ser
pagas pelas empresas, como demonstrado fartamente no item 4.9 a seguir.
O que ocorreu de fato, esta fiscalização pode concluir, foi a transferência
das despesas com pessoal - e consequente redução das contribuições
previdenciárias - da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES para as
outras empresas, uma vez que a M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, FJR
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI e LPCS TINTURARIA TEXTIL— EIRELI
encontram-se enquadradas no SIMPLES NACIONAL e beneficiam-se do não
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
21
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e contribuições
destinadas a terceiros.
4.5 DETALHES DA VISITA REALIZADA NAS EMPRESAS, CONFORME TERMO
DE CONSTATAÇÃO EM ANEXO:
Em 03/06/2019, comparecemos à sede das empresas COSTA RICA MALHAS
E CONFECÇÕES LTDA, M. DE LIMA SANCHEZ — EIRELI e FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS — EIRELI com a finalidade de dar ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. Na ocasião, fomos recebidos pelo contador Luciano
Melhado, CPF 000.357.149-13, que nos conduziu na verificação das
instalações dos estabelecimentos. Seguem as constatações da visita
realizada:
a) As empresas Costa Rica Malhas Confecções Ltda - CNPJ 02.944.599/0001-
47, M. de Lima Sanchez — EIRELI - 23.831.929/0001-68, FJR Confecção de
Vestuário — EIRELI — CNPJ 27.810.999/0001-90 estão estabelecidas no
mesmo endereço:
Rua Arcênio Gomes da Silva, 104- PARQUE INDUSTRIAL JO, Cambé - PR.
b) A Costa Rica Malhas e Confecções LTDA confecciona sob encomenda para
as empresas: Havan Lojas de Departamento LTDA, C&A Modas LTDA e
Arthur Lundgren Tecidos S/A (Casas Pernambucanas). Tudo é fabricado em
Londrina e a distribuição é feita por caminhões próprios.
c) A FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e M. de Lima Sanchez - EIRELI
funcionam no mesmo barracão junto com a Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda. Sendo que a metade do barracão é destinado ao
funcionamento da Costa Rica e a outra metade é dividido entre a FJR
Confecção de Vestuário - EIRELI e M. de Lima Sanchez - EIRELI
d) O espaço destinado a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e M de Lima
Sanchez -
EIRELI é dividido da seguinte forma:
• Primeira seção - modelagem das roupas: FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI;
• Segunda seção - costura das roupas: M. de Lima Sanchez - EIRELI;
• Terceira seção - corte e acabamento das roupas: FJR Confecção de
Vestuário -EIRELI;
• Quarta seção - expedição das roupas: FJR Confecção de Vestuário - EIRELI.
e) De acordo com informações do Sr. Luciano, a FJR Confecção de Vestuário
-EIRELI e M. de Lima Sanchez - EIRELI produzem basicamente para Costa
Rica e Confecções LTDA e o número de funcionários da Costa Rica e
Confecções LTDA (Matriz) na data da visita era de 43 funcionários, da FJR
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
22
Confecção de Vestuário - EIRELI de 142 e da M. de Lima Sanchez - EIRELI de
72.
f) Com relação a LPCS TINTURARIA TEXTIL — EIRELI - CNPJ
28.844.513/0001-06 o contador informou que a empresa faz a tintura de
tecidos, que está instalada no parque fabril da Costa Rica Malhas e
Confecções LTDA na Rua Jose Adolfo Mafra, 180 - setor 4 - tinturaria, em
Nova Trento — SC. No referido parque encontram-se também estabelecidas
as empresas B L Sanchez — EIRELI - CNPJ 29.574.768/0001-50, CNAE 5250-
8-04 - Organização logística do transporte de carga, R L Sanchez — EIRELI -
CNPJ 29.575.823/0001-27, CNAE 1330-8-00 -Fabricação de tecidos de malha
e a Costa Rica Malhas e Confecções LTDA —CNPJ 02.944.599/0028-67,
CNAE 1311-1-00 - Preparação e fiação de fibras de algodão. Ainda segundo
ele, as empresas funcionam em barracões separados por efetuarem
atividades diferentes umas das outras.
g) Luciano informou também que é funcionário registrado como contador
na Costa Rica Malhas e Confecções LTDA - CNPJ 02.944.599/0001-47, no
entanto, também faz a contabilidade da FJR Confecção de Vestuários -
EIRELI, M. de Lima Sanchez - EIRELI e LPCS Tinturaria Textil — EIRELI como
autônomo, emitindo recibo de pagamento autônomo — RPA para os
serviços prestados para as referidas empresas.
4.6 COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS SEM PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS E OUTRAS DESPESAS
Como detalhado acima, a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, CNPJ
02.944.599/0001-47 (matriz), compartilha suas instalações físicas com a FJR
Confecção de Vestuários - EIRELI e a M. de Lima Sanchez — EIRELI. Por outro
lado, a 1PCS TINTURARIA TEXTIL — EIRELI, CNPJ 28.844.513/0001-06, outra
empresa do grupo, funciona no mesmo endereço em que a filial COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.944.599/0028-67, na cidade de
Nova Trento — SC.
Durante análise da escrita contábil das empresas constatamos as seguintes
despesas:
a) As despesas da M. DE LIMA SANCHEZ — EIRELI resumem-se basicamente
a impostos, despesas com pessoal e recursos humanos (ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA — HOSPITALAR - plano de saúde,
MEDTRAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, INTERTEK DO BRASIL
INSPEÇOES
LTDA,
UNIODONTO
DE
LONDRINA
COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA, SERCOMTEL S.A. —TELECOMUNICAÇÕES, UNIORT. E —
ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — SESI,
SERASA S.A., EQUIPE SAÚDE TEATRO & PALESTRAS LTDA, SALVA VIDAS
S.O.S. — EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA, SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIA).
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
23
b) As despesas da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS — EIRELI resumem-se
basicamente a impostos, despesas com pessoal e recursos humanos
(Associação Evangélica Beneficente de Londrina - plano de saúde,
MEDTRAL - Medicina e Segurança do Trabalho, Serviço Social da Indústria
- SESI, UNIODONTO de Londrina Cooperativa Odontológica, Capital
Humano Trabalho Temporário Ltda, Serasa S.A., SGS ICS CERTIFICADORA
LTDA, Londrimed Medicina do Trabalho)
(...)
4.7 TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS
Nas GFIP apresentadas constam informações de movimentação de
empregados, sem rescisão de contrato de trabalho:
a) Da Costa Rica Malhas e Confecções LTDA para a M. de Lima Sanchez
EIRELI;
b) Da M. de Lima Sanchez EIRELI para a FJR Confecção de Vestuários
EIRELI;
c) Da Costa Rica Malhas e Confecções LTDA, CNPJ 02.944.599/0028-67
(filial em Nova Trento - SC), para a LPCS Tinturaria Textil — EIRELI; e
d) Da LPCS Tinturaria Textil — EIRELI para a Costa Rica Malhas e
Confecções LTDA, CNPJ 02.944.599/0028-67 (filial em Nova Trento - SC).
Número de funcionários transferidos:
a. Foram transferidos 113 funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda para a M. de Lima Sanchez — EIRELI: em 31/12/2015;
b. Foram transferidos 68 funcionários da M. de Lima Sanchez — EIRELI para
a FJR Confecção de Vestuários — EIRELI: em 31/05/2017;
c. Foram transferidos 87 funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda, CNPJ 02.944.599/0028-67 (filial em Nova Trento - SC) para LPCS
Tinturaria Textil — EIRELI: em 31/10/2017;
d. Foram transferidos 03 funcionários da LPCS Tinturaria Textil — EIRELI
para Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, CNPJ 02.944.599/0028-67 (filial
em Nova Trento - SC) em 31/03/2018.
Os Empregados foram movimentados no código de movimentação "N3" -
(Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da
mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de
trabalho) e código de movimentação "N2" -
(Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os
encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de
trabalho)
4.8 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
24
Selecionamos ainda, por amostragem, algumas reclamatórias trabalhistas
em que a reclamada é a M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, no entanto, foram
pagas pela COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA:
(...)
Destacamos que as reclamatórias trabalhistas listadas nos itens "b", "c", "d"
e "e" foram contabilizadas pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda como
supostos abatimentos de serviços prestados pela M. DE LIMA SANCHEZ
EIRELI, conforme detalhado no item 4.8, "b", abaixo
(...)
A seguir, por amostragem, relacionamos as operações ocorridas nos meses
06/2017 e 01/2018, lançamentos referentes somente a FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIO — EIRELI a quem se refere o presente termo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL:
4.9.1 OPERAÇÕES REALIZADAS PELA FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO —
EIRELI NO MÊS 06/2017:
a) LIVRO RAZÃO — 2017 —ADIANTAMENTO DE CLIENTES Lançamentos
registrados no livro razão, conta ng 2.1.06.01.001 - adiantamento de
clientes - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, mês 06/2017:

Observação:
Note-se que não havia recursos na conta bancária para que o sujeito
passivo efetuasse o pagamento dos adiantamentos de salários.
2. Saldo anterior R$ 509,00.
Em 27/06/2017, o sujeito passivo obteve adiantamento de clientes - COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA no valor de R$ 6.000,00, pagamentos de
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO no valor de R$ 329,39, TAXA DE
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA no valor de R$ 329,39, TIL TRANSPORTES No
732667 no valor de R$ 1.856,25 e GRANDE LONDRINA No 732706 no valor
de R$ 904,40 totalizando despesas no valor de R$ 3.419,43.
Observação:
Note-se que o saldo da conta bancária no valor de R$ 509,00 não era
suficiente para pagar os compromissos.
(...)”
(destaques nossos)
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
25
Como dito na manifestação, no caso em apreço, foi considerado que as
empresas mencionadas formam um grupo econômico. Este é o ponto fulcral da
questão. Se o Fisco pode comprovar que as empresas integram grupo econômico
de qualquer natureza e, tal situação não sendo comprovadamente modificada ou
extinta pelo Contribuinte, temos nos termos da lei,a vedação legal para o
recolhimento dos impostos e contribuições pela sistemática de recolhimento
denominada Simples Nacional, em razão da superação dos limites anuais de
faturamento.
Em primeiro lugar mister realçar a conceituação de grupo econômico como
sendo a situação onde duas ou mais empresas estejam sob a direção,
administração ou controle de uma delas.
Encontramos no relatório fiscal a comprovação de grupo econômico
caracterizado pela existência de sócios de mesmo núcleo familiar, mesma atuação
dentro da atividade econômica, confusão patrimonial, transferência de
empregados entre as empresas do grupo, prestação de serviços de estrita
confiança para diversas empresas do grupo pelo mesmo profissional,
compartilhamento do mesmo espaço físico, falta de comprovação de capacidade
financeira para suportar as despesas mínimas para a concussão das atividades
empresariais e ainda, utilização de meio comum para atingimento dos objetivos
sociais.
Importa ressaltar que, novamente, não se observa na manifestação de
inconformidade, nenhum tipo de comprovação da inexistência do grupo, somente
argumentos genéricos e apego a forma adotada. Tal comprovação, caso possível,
seria facilmente realizada por meio da demonstração das atividades realizadas,
independência na realização dessas atividades, meio distintos para o atingimento
dos objetivos sociais,etc...
Alguns pontos do relatório fiscal chamam a atenção deste julgador como,
por exemplo, os valores despendidos com folha de pagamento de algumas
empresas do grupo – sempre as optantes pelo Simples Nacional – superarem o
montante de suas receitas bruta declaradas (fls. 2810). Também salta aos olhos a
grande quantidade de transferência de empregados entre as empresas do grupo e
mais, a assunção dos valores devidos em reclamatória trabalhista pela ‘empresa
mãe’ a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda que também se encarrega, por meio
do expediente de ‘adiantamento a fornecedores’, de suportar todas as ‘despesas
das empresas filhotes’ que não puderam ser reconhecidas em razão do
desproporcional dispêndio com mão de obra.
Diante do vasto conteúdo probatório, exaustivamente demonstrado ao
longo das 56 páginas do relatório fiscal, do qual constou inclusive vistoria às
‘instalações’ das empresas, não se pode deixar de reconhecer a existência de um
‘grupo econômico’ formado com única finalidade de fruir das vantagens
tributárias constantes do regime denominado Simples Nacional, mormente
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
26
quando tal configuração societária age – como amplamente comprovado pelo
Fisco – como uma unicidade empresarial.
Convencido da procedência da representação fiscal para fins de exclusão de
ofício do Simples Nacional, não sem ter analisado com atenção as argumentações
da manifestante, deixo de rebater todos os pontos da peça de insurgência em
razão inexistência de possibilidade de infirmar a conclusão esposada.
Quanto a esse aspecto, invoco o contido no art. 489 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015), no seguinte dispositivo:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso,
com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as
partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifou-se)
Neste caso, tendo sido adotado o entendimento que as empresas
mencionada atuam com unicidade empresarial, os demais argumentos
apresentados pela manifestante não seriam "capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador".
Ademais, o julgador não é obrigado a fundamentar o voto em todos os
pontos pretendidos pela Recorrente, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, conforme precedentes do STF
(Embargos Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
733.596MA).
“[...] EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam
inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos
estreitos limites do art. 535 do CPC.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
27
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
(g.n.)
3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se
inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n.799.509AgRED,
Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n.
591.260AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de
9/9/2011). (...) 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS. [...]” (Informativo
743/2014. EMB. DECL. NO AG. REG. NO RE N. 733.596MA. RELATOR: MIN.
LUIZ FUX).
Nesse mesmo caminho, a doutrina distingue entre enfrentamento
suficiente e enfrentamento completo na análise das questões delineadas em
peça de defesa. O julgador será, em regra, obrigado a enfrentar os pedidos, as
causas de pedir e os fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de
enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão.
Assim, em que pese o julgador deva enfrentar e decidir a questão colocada à sua
apreciação, basta para tanto que contenha a decisão fundamentos suficientes
para justificar a conclusão estabelecida na decisão proferida (Araken de Assis,
Manual dos recursos, nota 66.2.1.3, p. 591. 2 ed. São Paulo, RT, 2008).
Em conclusão, não se verifica a nulidade do Ato Declaratório Executivo no
3/2020, expedido pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Londrina, Paraná, em razão da comprovação dos fatos narrados na
Representação Fiscal ensejadora do ato combatido.
Conclusão
Por todo o exposto, e com base nos fundamentos apresentados, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo os efeitos do ato
executivo declaratório de exclusão do Simples Nacional em sua inteireza”.
17.

Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
EXCESSO DE RECEITAS. FRACIONAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SEPARAÇÃO
FORMAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. EXCLUSÃO.
No caso, a autoridade fiscal logrou produzir um conjunto probatório robusto e
harmônico no sentido de demonstrar a existência do grupo econômico de fato
irregular, com a configuração das hipóteses de confusão patrimonial e separação
formal entre as pessoas jurídicas que o compõem.
Trata-se de uma empresa que extrapola os limites de receita das EPP e fraciona
artificialmente sua atividade para lograr tal limite, conforme apontado pela
autoridade fiscal. Manter-se a contribuinte no Simples Nacional resultaria em
incentivo tributário à concorrência desleal com as reais microempresas e EPP.
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721849/2020-25
28
(Processo no 10855.724967/2017-30. Acórdão no 1401-005.274. Sessão de
11/02/2021. Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, g.n.)
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam,
em realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas
brutas das empresas para fins de verificação do limite anual para o
enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e
Contribuições - Simples Nacional. (Processo no 15504.723798/2017-14. Acórdão
no 1402-005.466. Sessão de 18/03/2021. Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
g.n.)
18.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
19.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
20.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 3598
DF CARF MF
Original